Tribunal: STF
Processo: ARE 1377555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV. TECNDLOGO EM ZOOTECNIA. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. INSTIUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, confere ao Ministério da Educação e seus órgãos auxiliares, entre eles o Conselho Nacional de Educação, a atribuição de regulamentar e fiscalizar a adequação de cursos de educação superior, inclusive quanto ao seu conteúdo e forma. A Resolução CNE/CP 3/ 2002 expedida pelo Ministério da educação — MEC institui as diretrizes para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.



    2. Na hipótese concreta dos autos, a parte autora graduou-se como tecnólogo em Zootecnia, em curso reconhecido pelo MEC, ministrado pelo Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — campus São Vicente.



    3. A recusa do CRMV em registrar o profissional tecnólogo da área de Zootecnia, excede o poder regulamentador conferido ao Conselho, pois ofende a disposição contida no inciso XIII do art. 50da CF, que garante o direito ao livre exercício profissional, quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece.



    4. Apelação e remessa oficial não providas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora graduou-se como tecnólogo em Zootecnia, em curso reconhecido pelo MEC, ministrado pelo Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — campus São Vicente.



    A Resolução CNE/CP 3/2002 expedida pelo Ministério da educação — MEC institui as diretrizes para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se vê, os cursos superiores em tecnologia, em suas respectivas áreas, são cursos reconhecidos como de nível superior, equiparados aos cursos de duração mais longa e carga horária mais extensa. O que diferencia a formação superior em tecnologia, daquele de graduação superior convencional, é o enfoque dado à organização curricular e à formação profissional do tecnólogo, que tem por finalidade atender às necessidades do mercado de trabalho, suprindo de maneira célere as demandas tecnológicas por operadores especializados.



    No mais, a Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação, conferindo ao Ministério da Educação e seus órgãos auxiliares, entre eles o Conselho Nacional de Educação, a atribuição de regulamentar e fiscalizar a adequação de cursos de educação superior, inclusive quanto ao seu conteúdo e forma, confira-se o teor do artigo 48, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, não cabe aos Conselhos profissionais fiscalizar os currículos universitários e/ou procedimentos internos das instituições de ensino superior, em face da ausência de autorização legal para isso, cabendo-lhes tão somente a fiscalização do exercício da profissão, confira-se o seguinte julgado do STJ:



    (...)



    Nesse contexto, há que considerar os requisitos legais, resguardando o direito subjetivo da parte autora ao livre exercício das suas atividades profissionais, já que demonstra ter concluído com êxito o curso superior de tecnologia em Zootecnia, em instituição devidamente habilitada pelo MEC.



    Assim sendo, não merece reforma a sentença recorrida, pois deve ser reconhecido o direito do profissional tecnólogo ao registro no Conselho profissional responsável por sua área de atuação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente